Tribunal: TJPA
Processo: 0014722-19.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (64) - 0014722-19.2016.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REU: ELAINE DE SOUZA NUAYED

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA

PROCESSO Nº 0014722-19.2016.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
Acórdão ID/PJE nº 26818453
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 27/05/2025)

ENVOLVIDA: ELAINE DE SOUZA NUAYED

Adv. Italo Melo de Farias (OAB/PA 12.668)

Adv. Márcia Nogueira Bentes (OAB/PA 10.454)

Adv. Natália Melo de Farias (OAB/PA 28.373)

Adv. Amanda Priscila Soares Azevedo (OAB/PA 28.373)

Adv. Sabrina di Paula Nuayed Correa (OAB/PA 30.663)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Alexandre Marcus Fonseca Tourinho

RELATORA: DESA. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

RELATORA-VISTORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO CIVIL DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o
Acórdão
que, por maioria de votos, julgou improcedente a
Ação Civil de Cassação de Aposentadoria
ajuizada em desfavor de Promotora de Justiça aposentada, sob fundamento de ausência de tipificação disciplinar após as alterações promovidas pela
Lei nº 14.230/2021
na
Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)
. O Embargante sustenta omissões e contradições quanto à autonomia do regime disciplinar ministerial, à aplicação retroativa da legislação, ao dever de proteção da moralidade administrativa, à independência das instâncias e à observância de jurisprudência do CNMP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de
omissão
e
contradição
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao examinar a natureza autônoma do regime disciplinar do Ministério Público e a aplicabilidade das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos disciplinares em curso.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente todas as matérias suscitadas, enfrentando de modo fundamentado as alegações de omissão e contradição. Destacou que a infração disciplinar prevista no art. 166, VI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará exige a configuração de
ato de improbidade administrativa
, conceito definido pela Lei nº 8.429/1992, de modo que eventuais alterações legislativas repercutem na interpretação do tipo disciplinar.
4. A aplicação da Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, sem condenação transitada em julgado, decorre de
entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal
firmado no
Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989)
, o que afasta qualquer alegação de contradição.

5. O acórdão embargado igualmente ponderou que, embora a proteção à moralidade administrativa seja valor constitucional essencial (art. 37, caput, da CF), o princípio da legalidade em matéria sancionatória impede a imposição de sanções sem adequada tipificação legal.

6. Reconheceu-se, ainda, que a decisão embargada não condicionou a responsabilização disciplinar à existência de condenação penal, tendo afirmado expressamente a
independência das esferas administrativa e penal
.

7. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a
reforma do julgado
, sendo admissível a atribuição de efeitos infringentes apenas em hipóteses excepcionais, quando o suprimento do vício identificado implicar alteração necessária do resultado.

8. Parte das alegações do Embargante configurou
inovação recursal
, uma vez que a tese de infração disciplinar autônoma não constou da causa de pedir da ação originária, sendo vedada sua apreciação nesta fase processual.

IV. Dispositivo

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora-Vistora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora-Vistora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Pleno no julgamento objeto do v.
Acórdão ID/PJE nº 26818453,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 27/05/2025, que, por maioria de votos, conheceu e julgou improcedente o pedido de aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria da Promotora de Justiça aposentada ELAINE DE SOUZA NUAYED.

Em síntese, o acórdão embargado afastou a conclusão de configuração de ato de improbidade administrativa, em razão da aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, que modificou a Lei nº 8.429/1992, Lei de Improbidade Administrativa, restringindo o rol de condutas tipificadas no art. 11 do referido diploma legal, entendendo que a conduta atribuída à requerida — apresentação de recibo falso em procedimento disciplinar — não mais se enquadraria nas hipóteses taxativas previstas para configuração do tipo previsto no referido art. 11 da LIA.

Assim, concluiu-se pela improcedência do pedido de aplicação da penalidade, vencidos os votos da Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e do Des. Constantino Augusto Guerreiro, que sustentavam a procedência da ação e a consequente cassação da aposentadoria.

Em seus embargos, o Ministério Público sustenta a existência de
omissões e contradições
no acórdão, requerendo a reforma do julgado. Aponta como vícios: (i) a
omissão quanto à autonomia do regime disciplinar do Ministério Público
, previsto no art. 128, §5º, II, “b”, da Constituição Federal, argumentando que a infração prevista no art. 166, VI, da Lei Complementar Estadual nº 057/2006 (LOMPPA) é autônoma e não depende da definição legal de improbidade da LIA; (ii) a
contradição na aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021
, porquanto o fundamento da ação não seria a LIA, mas a infração disciplinar prevista na LOMPPA, que permaneceria hígida; (iii) a
omissão quanto ao dever de proteção da moralidade administrativa
, sustentando que a cassação da aposentadoria é medida necessária para resguardar a dignidade da instituição ministerial, ainda que as ações penal e civil de improbidade tenham sido extintas ou julgadas improcedentes; (iv) a
omissão quanto à independência das instâncias administrativa, civil e penal
, aduzindo que a improcedência da ação de improbidade e a prescrição da ação penal não impedem a responsabilização disciplinar; e (v) a
necessidade de observância da jurisprudência consolidada do CNMP
, segundo a qual é dever do Procurador-Geral propor ação civil para perda de cargo ou cassação de aposentadoria de membro do Ministério Público, independentemente de decisão penal condenatória transitada em julgado.

O Embargante defende, ademais, a
possibilidade de efeitos infringentes
, pleiteando a reforma do acórdão para julgar procedente a ação de cassação de aposentadoria da requerida, com fundamento no art. 166, VI, da LOMPPA, nos termos dos votos vencidos da Relatora originária e do Des. Constantino Guerreiro.

Sustenta, ainda, que a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (PAD nº 1.00372/2015-10) que aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria é vinculante e deve ser executada pelo Procurador-Geral de Justiça mediante propositura da ação civil correspondente, conforme entendimento reiterado do CNMP e do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, a Promotora de Justiça aposentada ELAINE DE SOUZA NUAYED pugnou pelo não conhecimento dos embargos, uma vez que manejado com intuito de reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. Contudo, caso conhecidos os aclaratórios, pleiteou seu improvimento.

É o relatório, com pedido de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Acórdão que, por maioria de votos, julgou improcedente a Ação Civil de Cassação de Aposentadoria ajuizada em desfavor da Promotora de Justiça aposentada Elaine de Souza Nuayed.

Em seus embargos, o Ministério Público sustenta a existência de
omissões e contradições
no acórdão, requerendo a reforma do julgado. Aponta como vícios: (i) a
omissão quanto à autonomia do regime disciplinar do Ministério Público
, previsto no art. 128, §5º, II, “b”, da Constituição Federal, argumentando que a infração prevista no art. 166, VI, da Lei Complementar Estadual nº 057/2006 (LOMPPA) é autônoma e não depende da definição legal de improbidade da LIA; (ii) a
contradição na aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021
, porquanto o fundamento da ação não seria a LIA, mas a infração disciplinar prevista na LOMPPA, que permaneceria hígida; (iii) a
omissão quanto ao dever de proteção da moralidade administrativa
, sustentando que a cassação da aposentadoria é medida necessária para resguardar a dignidade da instituição ministerial, ainda que as ações penal e civil de improbidade tenham sido extintas ou julgadas improcedentes; (iv) a
omissão quanto à independência das instâncias administrativa, civil e penal
, aduzindo que a improcedência da ação de improbidade e a prescrição da ação penal não impedem a responsabilização disciplinar; e (v) a
necessidade de observância da jurisprudência consolidada do CNMP
, segundo a qual é dever do Procurador-Geral propor ação civil para perda de cargo ou cassação de aposentadoria de membro do Ministério Público, independentemente de decisão penal condenatória transitada em julgado.

I – DO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os presentes Embargos de Declaração são tempestivos, tendo sido interpostos no prazo legal, razão pela qual devem ser conhecidos.

II – DA NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, ou correção de erro material, consoante estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A obscuridade verifica-se quando a decisão judicial contém passagem ininteligível, incompreensível ou de difícil compreensão, que comprometa a apreensão do raciocínio desenvolvido pelo julgador ou do comando decisório.

A contradição ocorre quando há antagonismo lógico entre fundamentos ou entre a fundamentação e a parte dispositiva da decisão, de modo que os argumentos apresentados se choquem ou se anulem reciprocamente, impedindo a compreensão da solução adotada.

A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre questão efetivamente suscitada pela parte e sobre a qual o julgador tinha o dever de se pronunciar, não se confundindo com o julgamento contrário à pretensão do embargante ou com a ausência de exame de todos os argumentos invocados pela parte.

Nesse sentido, consolidou-se no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não há omissão quando o julgador examina a controvérsia de forma suficiente para a solução da lide, ainda que não tenha abordado todos os argumentos expendidos pela parte ou não tenha decidido conforme a sua pretensão.

Conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

“2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente”.

(STF - ARE: 1392660 DF, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024)

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART . 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE . PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. 2. A omissão no julgado que permite o acolhimento do recurso integrativo configura quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o julgamento da controvérsia. 3 . A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão. 4. No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso. 5 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Destarte, não se caracteriza como omissão a ausência de manifestação expressa sobre determinado argumento ou fundamento invocado pela parte, quando a questão jurídica central foi adequadamente enfrentada e decidida pelo julgador, ainda que mediante fundamentação diversa daquela pretendida pelo recorrente.

III – DA ANÁLISE DAS ALEGADAS OMISSÕES

A) Da Alegada Omissão Quanto à Autonomia do Regime Disciplinar do Ministério Público

O Embargante sustenta que a decisão embargada deixou de se pronunciar expressamente sobre a autonomia normativa do regime disciplinar do Ministério Público, prevista no artigo 128, parágrafo 5º, inciso II, alínea "b", da Constituição Federal, bem como sobre a possibilidade de aplicação do artigo 166, inciso VI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, independentemente das alterações promovidas na Lei nº 8.429/1992.

Todavia, a alegação não merece prosperar.

A decisão embargada enfrentou expressamente a questão atinente à tipificação da infração disciplinar prevista no artigo 166, inciso VI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, consignando, de forma clara e fundamentada, que referido dispositivo pune a prática de "qualquer outro ato de improbidade administrativa, assim definido em lei".

A expressão "ato de improbidade administrativa" constante no inciso VI do artigo 166 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará constitui elemento normativo do tipo disciplinar, cujo conceito não se encontra na própria Lei Orgânica, sendo necessário buscá-lo em diploma legal específico, qual seja, a Lei nº 8.429/1992, Lei de Improbidade Administrativa, conforme expressamente consignado no Acórdão embargado.

O voto-vista que fundamentou a decisão recorrida registrou textualmente:

"
Destarte, a expressão “ato de improbidade administrativa”, constante no inciso VI, art. 166, da LOMPPA, é um elemento normativo cujo conceito não se encontra na Lei Orgânica do Ministério Público, sendo necessário buscá-lo em diploma legal específico, a Lei nº 8.429/1992, Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

Portanto, a tipificação da infração disciplinar prevista no art. 166, VI, da LOMPPA, requer o
enquadramento da conduta do membro acusado
em um dos tipos de improbidade
descritos na Lei de Improbidade Administrativa
.

Em linhas gerais, a Lei de Improbidade Administrativa explana que atos de improbidade administrativa são condutas que, por ação ou omissão, violem, de forma dolosa (art. 1º, §1º), os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente: (a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); (b) causem prejuízo ao erário público (art. 10); ou (c) atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), compreendida nesse tópico a lesão à moralidade administrativa estampada nos incisos III, IV, VI, XI e XII do art. 11 da LIA.
"

Portanto, longe de omitir-se quanto à questão da autonomia do regime disciplinar do Ministério Público, a decisão embargada enfrentou adequadamente a matéria, consignando que a tipificação da infração disciplinar prevista no artigo 166, inciso VI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará requer o enquadramento da conduta do membro acusado em um dos tipos de improbidade descritos na Lei de Improbidade Administrativa, porquanto a expressão "ato de improbidade administrativa" constitui elemento normativo cujo conceito deve ser buscado na legislação específica sobre a matéria.

Esta conclusão não representa desconsideração à autonomia normativa do regime disciplinar do Ministério Público, mas sim aplicação correta da técnica de integração normativa, mediante a qual o intérprete identifica o conceito de elemento normativo constante de determinado tipo mediante remissão à legislação específica que o define.

A propósito, não se pode perder de vista que foi o próprio legislador estadual que, ao editar a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, optou por incluir no rol das infrações disciplinares a prática de "qualquer outro ato de improbidade administrativa, assim definido em lei" (artigo 166, inciso VI), estabelecendo expressamente a necessidade de que referido ato esteja "definido em lei".

Destarte, a remissão à Lei de Improbidade Administrativa para definição do conceito de ato de improbidade administrativa não decorre de desconsideração à autonomia do regime disciplinar do Ministério Público, mas sim de expressa determinação do próprio legislador estadual, que condicionou a tipificação da infração disciplinar à existência de definição legal do ato de improbidade.

Ademais, a decisão embargada consignou expressamente que, com o advento da Lei nº 14.230/2021, restou alterada a redação do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, restringindo-se o conceito de ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da Administração Pública àquelas condutas expressamente previstas em seus incisos, vedada a utilização genérica do caput do dispositivo.

Registrou-se que a imputação feita à requerida no Processo Administrativo Disciplinar que originou a presente ação referiu-se à apresentação de recibo falso no bojo de procedimento disciplinar, sem que tal conduta tenha sido subsumida a qualquer das hipóteses taxativas previstas no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, conforme exige a nova redação da referida legislação.

Concluiu-se que, ainda que a conduta seja reprovável e incompatível com os deveres funcionais, não se mostra possível qualificá-la como ato de improbidade administrativa, à luz do atual regime jurídico da Lei de Improbidade Administrativa, sendo afastada a incidência do tipo disciplinar do artigo 166, inciso VI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará.

Portanto, inexiste omissão quanto à autonomia do regime disciplinar do Ministério Público, tendo a decisão embargada enfrentado adequadamente a questão, mediante fundamentação jurídica sólida e coerente, ainda que a conclusão não tenha sido favorável à pretensão do embargante.

A discordância do Ministério Público quanto ao entendimento adotado pela decisão embargada não configura omissão passível de correção mediante Embargos de Declaração, mas sim divergência quanto ao mérito da questão, que não pode ser objeto de rediscussão nesta sede recursal.

B) Da Alegada Contradição Quanto à Aplicação Retroativa da Lei nº 14.230/2021

O Embargante sustenta que a decisão embargada aplicou retroativamente as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para afastar a caracterização da improbidade administrativa, sem considerar que o fundamento da presente ação é a prática de infração disciplinar prevista na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, gerando evidente contradição.

A alegação não merece acolhida.

A decisão embargada não incorreu em contradição ao aplicar as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso. Ao contrário, aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989, com repercussão geral reconhecida sob o Tema 1.199, que estabeleceu, entre outras teses, a aplicabilidade da alteração legislativa aos processos em curso sem condenação transitada em julgado,
verbis
:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente e;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Portanto, a aplicação da Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, sem condenação transitada em julgado, não constitui contradição, mas sim observância ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.

Ademais, não há qualquer contradição em reconhecer que a tipificação da infração disciplinar prevista no artigo 166, inciso VI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará depende da configuração efetiva de ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, conforme sua redação vigente.

A decisão embargada consignou expressamente que a expressão "ato de improbidade administrativa" constante no inciso VI do artigo 166 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará constitui elemento normativo cujo conceito deve ser buscado na Lei de Improbidade Administrativa, diploma legal específico sobre a matéria.

Destarte, se a Lei de Improbidade Administrativa sofreu alterações que restringiram o conceito de ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da Administração Pública, tornando taxativo o rol constante no artigo 11, referidas alterações necessariamente repercutem na tipificação da infração disciplinar prevista no artigo 166, inciso VI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, porquanto o elemento normativo do tipo disciplinar ("ato de improbidade administrativa") é definido pela legislação específica.

Não se trata, portanto, de aplicação direta da Lei de Improbidade Administrativa para fins sancionatórios na esfera administrativa disciplinar, mas sim de aplicação do conceito legal de ato de improbidade administrativa, conforme definido na legislação específica vigente, para fins de tipificação da infração disciplinar prevista na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará.

A alegação do Embargante de que a cassação ora buscada se fundamenta no artigo 166, inciso VI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, e que, portanto, a alteração legislativa superveniente da Lei de Improbidade Administrativa não impactaria a tipicidade administrativa disciplinar, revela-se improcedente, porquanto desconsidera que o próprio tipo disciplinar do artigo 166, inciso VI, remete expressamente à definição legal de ato de improbidade administrativa.

Destarte, inexiste contradição na decisão embargada, que aplicou corretamente a legislação vigente e o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, consignando fundamentação lógica e coerente para a conclusão de que não se mostra possível qualificar a conduta imputada à requerida como ato de improbidade administrativa, à luz do atual regime jurídico da Lei de Improbidade Administrativa, sendo afastada a incidência do tipo disciplinar do artigo 166, inciso VI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará.

C) Da Alegada Omissão Quanto ao Dever de Proteção da Moralidade Administrativa

O Embargante sustenta que a decisão embargada negligenciou o dever constitucional de proteção à moralidade administrativa, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, pilar fundamental que legitima a ação de cassação de aposentadoria como instrumento de preservação da dignidade do Ministério Público.

A alegação não merece acolhida.

A decisão embargada não se omitiu quanto à importância da proteção à moralidade administrativa e à dignidade da função ministerial. Contudo, considerou que ainda que a conduta apurada no processo disciplinar seja reprovável e incompatível com os deveres funcionais, não se mostra possível qualificá-la como ato de improbidade administrativa, à luz do atual regime jurídico da Lei de Improbidade Administrativa.

Portanto, a decisão embargada reconheceu a gravidade e a reprovabilidade da conduta imputada à requerida, não desconsiderou a importância da preservação da moralidade administrativa, mas concluiu que, diante do ordenamento jurídico vigente, notadamente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, não se mostra possível qualificar a conduta como ato de improbidade administrativa nos termos exigidos para a configuração da infração disciplinar prevista no artigo 166, inciso VI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará.

O fundamento da decisão não residiu na negação da importância da moralidade administrativa ou na desconsideração da gravidade da conduta, mas sim na ausência de subsunção típica da conduta aos incisos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, conforme exige a legislação vigente aplicada aos processos em curso.

A observância ao princípio da legalidade e da tipicidade, especialmente em matéria sancionatória, constitui igualmente imperativo constitucional, não podendo o julgador aplicar sanções sem que a conduta esteja adequadamente tipificada na legislação vigente.

Com efeito, o princípio da legalidade constitui garantia fundamental do cidadão, aplicando-se a todas as esferas de responsabilização, inclusive a administrativa disciplinar, não sendo possível a aplicação de sanções sem prévia e adequada tipificação legal.

Destarte, a decisão embargada não negligenciou o dever constitucional de proteção à moralidade administrativa, mas sim observou igualmente o dever constitucional de respeito ao princípio da legalidade e da tipicidade em matéria sancionatória, consignando fundamentação jurídica adequada para concluir que, à luz do ordenamento jurídico vigente, não se mostra possível qualificar a conduta imputada à requerida como ato de improbidade administrativa para fins de configuração da infração disciplinar prevista no artigo 166, inciso VI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará.

Portanto, inexiste omissão quanto ao dever de proteção da moralidade administrativa, tendo a decisão embargada enfrentado adequadamente a questão, mediante ponderação entre os princípios constitucionais aplicáveis à espécie, consignando fundamentação sólida e coerente para a solução adotada.

D) Da Alegada Omissão Quanto à Independência das Esferas

O Embargante sustenta que a decisão embargada deixou de apreciar o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a independência das instâncias permite que, mesmo em casos de absolvição penal, a Administração Pública apure e sancione, na esfera administrativa, condutas que violem os deveres funcionais.

A alegação não merece prosperar.

A decisão embargada não se omitiu quanto à independência entre as esferas administrativa, civil e penal. Ao contrário, reconheceu expressamente o cabimento da Ação Civil de Cassação de Aposentadoria com fundamento em infração disciplinar reconhecida em processo administrativo disciplinar, independentemente da existência de sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos do artigo 178, parágrafo 2º, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará.

A decisão embargada consignou textualmente:

"Ainda no mesmo artigo 178, dispõe a LOMPPA que,
caso
a ação civil para perda do cargo seja proposta com
fundamento na prática de infração penal
,
“somente será proposta após o trânsito em julgado da sentença criminal condenatória”
(art.178, §1º, da LOMPPA).

Prossegue o mesmo artigo que,
nos demais casos
, ou seja,
nos casos de prática de infração disciplinar ou ilícito civil
,
“a ação civil de que trata este artigo será precedida do devido processo legal disciplinar”
(art.178, §2º, da LOMPPA).

Portanto, inegável que o estatuto dos membros do
Parquet
Estadual prevê a instauração da ação de cassação de aposentadoria
em decorrência de prática de infração disciplinar
apurada por intermédio de prévio processo administrativo disciplinar, sendo esta a hipótese em análise.

Outrossim, não é despiciendo reiterar que
o fundamento do pedido constante da inicial
da presente Ação Civil de Cassação de Aposentadoria, e
ao qual encontra-se vinculado o Julgador
, sob o risco de realizar julgamento extra petita, é
a ocorrência de infração disciplinar
, reconhecida por meio do necessário processo administrativo disciplinar.

Tanto assim o é que,
à época da propositura da presente demanda
, em 30/11/2016, sequer havia sido proferido juízo condenatório na ação penal correlata, fato que se mostra indiferente à apreciação do presente feito,
cuja causa de pedir não decorre de condenação penal transitada em julgado
, conforme cristalinamente expresso na inicial apresentada pelo Procurador-Geral de Justiça, na qual consta,
verbis
:”

Ademais, a decisão embargada consignou expressamente que não se operou a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, aplicando-se, no que couber, as disposições da lei penal quanto ao prazo prescricional, observados os marcos interruptivos constantes nos autos.

Portanto, a decisão embargada reconheceu expressamente a independência entre as esferas administrativa e penal, não tendo fundamentado a improcedência do pedido na dependência entre referidas esferas, mas sim na ausência de subsunção típica da conduta imputada aos incisos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, conforme exige a legislação vigente.

O fundamento da decisão não residiu na dependência entre as esferas administrativa e penal, mas sim na atipicidade da conduta para fins de configuração da infração disciplinar prevista no artigo 166, inciso VI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, em razão das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa.

Destarte, inexiste omissão quanto à independência das esferas, tendo a decisão embargada enfrentado adequadamente a questão, consignando fundamentação jurídica suficiente para a solução adotada.

IV – DA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO

Da análise detida dos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará, verifica-se que a insurgência recursal não se limita ao apontamento de vícios formais no Acórdão embargado, mas revela clara pretensão de rediscussão do mérito da controvérsia, mediante a reiteração de argumentos já apreciados e decididos pelo julgador colegiado.

O Embargante pretende, na verdade, que este Tribunal Pleno reconsidere o entendimento adotado no Acórdão embargado, para acolher a tese de que a conduta imputada à requerida configura infração disciplinar autônoma, independente de subsunção aos tipos previstos na Lei de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 166, inciso VI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará.

Todavia, referida pretensão não pode ser veiculada em sede de Embargos de Declaração, que não se prestam ao rejulgamento da causa ou à modificação do entendimento adotado pelo julgador, salvo nas estritas hipóteses em que o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade impliquem, como consequência lógica e necessária, a alteração do resultado do julgamento.

In casu, inexistem os vícios apontados pelo Embargante, tendo a decisão embargada enfrentado adequadamente todas as questões postas à apreciação dos julgadores, mediante fundamentação jurídica sólida, coerente e suficiente para a solução adotada.

A discordância do Ministério Público quanto ao entendimento adotado pela decisão embargada não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas sim divergência quanto ao mérito da questão, que não pode ser objeto de rediscussão em sede de Embargos de Declaração.

V – DA IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL

Cumpre registrar, ainda, que parcela significativa da argumentação expendida na petição dos Embargos de Declaração revela manifesta inovação em relação ao pedido inicial da Ação Civil Pública de Cassação de Aposentadoria.

O Embargante sustenta que "nos termos do artigo 166, inciso VI, da LOMPPA, a apresentação de recibo falso no âmbito funcional constitui infração disciplinar autônoma e suficiente para ensejar a cassação da aposentadoria, independentemente de subsunção típica à atual redação da Lei de Improbidade Administrativa".

Todavia, referida argumentação não constou do pedido inicial da demanda. Conforme expressamente consignado na própria petição recursal, o pedido inicial circunscreveu-se à cassação da aposentadoria da requerida com fundamento na incidência da infração disciplinar consistente em prática de ato de improbidade administrativa, reconhecida pelo Conselho Nacional do Ministério Público nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00372/2015-10.

A decisão administrativa do Conselho Nacional do Ministério Público, que fundamentou a propositura da presente ação, reconheceu expressamente que a conduta da requerida constituiu "prática de ilícito funcional caracterizado por ato de improbidade administrativa", "mediante flagrante violação aos princípios da legalidade, moralidade, honestidade e da lealdade às instituições, nos termos do artigo 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa".

Portanto, a causa de pedir da presente ação fundou-se na aplicação de título decorrente do reconhecimento, pela autoridade administrativa disciplinar competente, da configuração de ato de improbidade administrativa nos termos do artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/1992.

Não foi imputada à requerida, no pedido inicial, a prática de infração disciplinar autônoma diversa daquela consistente em ato de improbidade administrativa.

Tampouco se revela possível que o Tribunal Pleno, assumindo competência disciplinar em relação à apuração de conduta de membro do Ministério Público, emitisse juízo condenatório autônomo.

Destarte, a pretensão do embargante de ver reconhecida a configuração de infração disciplinar autônoma, independente de subsunção aos tipos previstos na Lei de Improbidade Administrativa, constitui inovação recursal inadmissível, porquanto altera substancialmente a causa de pedir constante da inicial.

Portanto, ainda que se admitisse a existência de omissão na decisão embargada quanto à possibilidade de reconhecimento de infração disciplinar autônoma, independente de subsunção aos tipos previstos na Lei de Improbidade Administrativa, referida omissão não poderia ser suprida mediante Embargos de Declaração, porquanto implicaria inovação da causa de pedir, vedada pelo ordenamento processual.

VI – CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, voto pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o Acórdão embargado.

É como voto.

Belém, 02/12/2025